Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Dúvidas. Absolvição. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de tráfico de drogas, por haver razoável dúvida da existência do crime.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as provas são suficientes para condenação.
III. Razões de decidir
3. Sem provas seguras de que o réu vendeu droga como lhe imputa a denúncia – único usuário abordado não foi visto em movimentação suspeita e se retratou em juízo, dizendo que foi “pressionado” a imputar ao réu a venda da droga encontrada com ele; nada de ilícito foi encontrado com o réu; e, ainda, divergências entre depoimentos dos policiais e imagens e áudio captados por câmeras de segurança instaladas próximo ao local dos fatos –, impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.